Tribunal: TJSP
Processo: 1058239-15.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso Público para o cargo de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica – Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – Edital que faculta ao candidato o agendamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso Público para o cargo de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica – Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – Edital que faculta ao candidato o agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação e possibilita a interposição de recurso em todas as etapas do certame – Inércia do candidato – Sentença mantida – Recurso desprovido